Tribunal: TJES
Processo: 5005946-27.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005946-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A. e outros
RECORRIDO: DENISE DE SOUZA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005946-27.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

EMBARGADO:
DENISE DE SOUZA SILVA SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PEDIDO NÃO ANALISADO. NÚMERO DE TELEFONE ESTÁ COM TERCEIRO DE BOA-FÉ HÁ MAIS DE UM ANO. EMBARGADO ESTÁ SEM O REFERIDO NÚMERO PELO MESMO PERÍODO. CONHECIDO OS EMBARGOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de ID nº 7938394, alegando que nesse há omissão por não ter analisado o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Em análise aos acórdão recorrido, vislumbro que esse foi silente em relação ao referido pedido, em vista disso, passo à analisá-lo.

A sentença recorrida determinou o restabelecimento do número de telefone para o consumidor embargado, ocorre que o referido número já está em posse de terceiro de boa-fé há mais de um ano, assim, a fim de evitar prejuízo a mais um consumidor, e tendo em vista que o recorrido já se encontra sem o referido número por igual período, acolho o pedido de conversão em perdas e danos, que é uma alternativa criada pelo legislador a se recorrer apenas em última hipótese, quando verificado a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático correspondente (art. 499 do CPC), desse modo, em análise aos elementos dos autos, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS COM EFEITOS INFRINGENTES
, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado da Telefônica, e converter a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo a correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)